Tribunal: TJES
Processo: 5015955-71.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015955-71.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO CORREIA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. CONTRATO VALIDADO. PEDIDO DE CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por JOÃO CORREIA DOS SANTOS contra sentença que julgou improcedente a "Ação Revisional c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais" proposta em desfavor de BANCO BMG S.A. O apelante busca a declaração de nulidade da sentença sob o argumento de omissão quanto ao pedido de conversão do "Contrato de Cartão de Crédito com Margem Consignável" em "Contrato de Empréstimo Consignado" e a adequação dos juros aplicados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão na sentença quanto ao pedido subsidiário de conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado; (ii) estabelecer se é válida a contratação do "Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável" e se os juros aplicados são abusivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Mantém-se o benefício da gratuidade de justiça concedido ao apelante, pois a instituição financeira não conseguiu demonstrar a inexistência dos requisitos legais para sua concessão. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, visto que as razões do recurso enfrentam adequadamente os fundamentos da sentença. A contratação do cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignável (RMC), é válida, pois há prova documental de que o apelante estava ciente das cláusulas contratuais e consentiu com elas, conforme assinado em contrato e confirmado em audiência. A conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado é inviável, pois a contratação foi realizada de forma regular, sem vício de consentimento. A tese de abusividade dos juros aplicados não merece prosperar, uma vez que o contrato foi validamente firmado e as taxas de juros pactuadas foram aceitas pelo recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida, quando o contratante manifesta ciência e concordância com as cláusulas contratuais. A conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado é incabível quando demonstrada a regularidade da contratação.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 489, §3º; Lei nº 10.820/2003, art. 6º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1023791/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16.03.2017; TJES, AC nº 5006253-52.2021.8.08.0011, Rel. Des. Subst. Felipe Leitão, j. 19.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
JOÃO CORREIA DOS SANTOS
(id 8831216), com vistas ao reexame da sentença (id 8831214) que, em sede de “Ação Revisional c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais” proposta em desfavor de
BANCO BMG S.A.
, julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões, pretende o apelante seja o recurso provido a fim de declarar a nulidade da sentença objurgada, sob argumento de que teria o Magistrado Primevo se omitido quanto ao pedido subsidiário consubstanciado na pretensão de conversão do “Contrato de Cartão de Crédito com Margem Consignável” em “Contrato de Empréstimo Consignado”, estabelecendo-se, por conseguinte, um termo final para quitação da obrigação

Ademais, sustenta a excessividade dos juros aplicados à avença, os quais estariam acima da média estabelecida pelo Banco Central, de modo que, se alterada a modalidade contratual e adequado o percentual, o crédito inicialmente disponibilizado já teria sido quitado.

Contrarrazões anexadas ao id 8831217 - em que o recorrido
preliminarmente:
(i) impugna o benefício da gratuidade concedida à parte apelante e (ii) alega violação ao princípio da dialeticidade recursal; e no
mérito
, sustenta (i) a regularidade da contratação; (ii) a inexistência de abusividade; (iii) o descabimento da devolução de valores na forma dobrada; e (iv) ausência de dano moral.

Fixadas tais premissas, passo, inicialmente, ao exame das questões preliminares suscitadas em sede de contrarrazões recursais.

I - Da impugnação à gratuidade da justiça

A esse respeito é sabido que
“(...) na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício (...)”
(STJ - AgInt no AREsp: 1023791 SP 2016/0304627-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2017).

In casu,
a benesse da gratuidade já havia sido deferida ao autor/apelante em primeiro grau de jurisdição, tendo, inclusive, sido objeto de impugnação pelo banco naquela oportunidade, a qual restou rechaçada pelo magistrado de origem.

Nesta instância, requerida a manutenção do benefício e analisado os documentos acostados aos autos, notadamente o extrato do INSS (id 88304948), do qual se infere a renda auferida mensalmente pelo recorrente, inferior a três salários mínimos, e a existência de uma série de descontos relativos a empréstimos, entendi por bem manter o deferimento.

Ademais, considerando que a instituição financeira, a despeito da insurgência, não se desincumbiu do ônus de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (id 8830943) e dos demais documentos acostados, de rigor a rejeição da presente impugnação e manutenção do benefício.

II - Ausência de dialeticidade recursal

Neste tocante, argumenta o apelado que teria a peça recursal violado o princípio da dialeticidade, posto que, em tese, não estaria fazendo contraposição à sentença objurgada, mas tão somente repetindo os argumentos outrora lançados em peças anteriores.

Entretanto, a meu ver, razão não lhe assiste. Explico.

Como cediço, o dever de dialeticidade exige da parte recorrente a impugnação específica dos termos da decisão atacada, de maneira que as razões recursais devem dialogar com a fundamentação exarada pelo julgador.

Nesse sentido, por certo,
“[...]
ausência de relação entre as razões do recurso e o que restou decidido, por violação à regra da dialeticidade recursal, acarreta o não conhecimento do recurso interposto.
” (TJ-SC - APL: 00031017820178240075, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 26/04/2022, Terceira Câmara de Direito Público).

Ocorre que,
in casu,
ao contrário do alegado pelo apelado, entendo que tal providência restou atendida, notadamente porque tratou o apelante de trazer argumentos voltados à desconstituição da tese de existência de regularidade na contratação, cerne da celeuma e base da sentença guerreada; pontuando, ainda, a suposta omissão do julgador quanto ao pedido subsidiário de conversão da contratação originária em empréstimo consignado, bem como a necessidade de reconhecimento da abusividade dos consectários legais aplicados à espécie.

Ademais, destaco que, ainda que tenha havido a reiteração dos argumentos veiculados na peça de ingresso outros petitórios apresentados ao longo da tramitação processual, tal fato não esvazia a dialeticidade do recurso, de acordo com a pacífica jurisprudência deste Sodalício, a seguir ilustrada:

[...]
a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180068956, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022)

Sendo assim, reputo preenchido o requisito de admissibilidade recursal sob exame, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar arguida.

Mérito

Passado ao mérito, rememoro tratar-se de demanda em que relata o apelante ter se dirigido à agência bancária com o fito de contrair um empréstimo consignado, tendo sido, contudo, induzido a formalizar contrato de cartão de crédito consignado, modalidade que se revelou mais onerosa do que a que pretendia realizar, eis que, além de resultar em descontos mensais incompatíveis com sua renda mensal, foi realizada mediante pactuação de juros abusivos.

Neste contexto, pugna pelo reconhecimento da nulidade da contratação ante a falta de informação adequada, o que denotaria vício de consentimento; e, subsidiariamente, a conversão da modalidade contratada em empréstimo consignado e, por conseguinte, a adequação da taxa de juros àquela praticada pelo Banco Central.

Em sede recursal, verifico que, não obstante, alegue o recorrente a nulidade da sentença porquanto supostamente omissa em relação ao pedido subsidiário, entendo que, ao contrário disso, o julgador de origem, ao entender pela regularidade da contratação na modalidade de “cartão de crédito com reserva de margem consignável”, por decorrência lógica, concluiu pela impossibilidade da pretendida conversão para a espécie “Contrato de Empréstimo Consignado”, julgando, por conseguinte, improcedente o pedido autoral.

Neste ponto, registro que, a teor do que dispõe o §3º do art. 489 do Código de Processo Civil,
“A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”,
d
ecerto que,
“(...) havendo dúvidas na interpretação da decisão proferida, deve-se preferir a interpretação que seja mais conforme a fundamentação e aos limites da lide, de acordo com o pedido formulado nos autos.”
(STJ, 3ª Turma, REsp 1.149.575/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28/08/2012; DJe 11/10/2012).

Diante disso, considerando a narrativa fática trazida no bojo das peças de ingresso e de defesa; os termos da sentença e as razões recursais, entendo que, cinge-se, precipuamente, a controvérsia à análise da legalidade da contratação do “Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável” firmado entre as partes.

Sobre o tema, vale ressaltar, de plano, que o desconto ora combatido, denominado Reserva de Margem Consignável (RMC), possui respaldo legal e está previsto no artigo 6º da Lei nº 10.820/2003, a qual dispõe sobre desconto em folha de valores destinados ao pagamento de cartão de crédito.

Dito isto, do compulsar dos autos, verifico que, a despeito das alegações iniciais no sentido de que tinha o autor a intenção de contratar “empréstimo consignado” e não “cartão de crédito com reserva de margem consignável”, nota-se que o apelante subscreveu o termo de adesão de cartão de crédito consignado, o qual continha cláusula que autorizava o desconto em folha de pagamento; bem como a “solicitação de saque via cartão de crédito”, ambos emitidos pelo banco (ids 8830971, 8830973 e 8830974 - anexados à contestação).

Neste diapasão, revela-se inconteste, ante a existência de
cláusula expressa e clara

no sentido da
autorização do desconto em folha de pagamento para utilização do cartão de crédito consignado
, de que tinha o recorrente ciência de que haveria o abatimento da parcela diretamente em sua conta, não merecendo guarida, quanto a este ponto, o argumento de que o contratante teria sido ludibriado.

Da mesma forma, extrai-se do caderno processual a existência de comprovante de saque complementar no valor de R$ 132,74 (cento e trinta e dois reais e setenta e quatro centavos) em conta de titularidade do autor/recorrente, além de evidências acerca da utilização do cartão objeto de discussão nos presentes autos, consoante se depreende das faturas anexadas ao id 8830975, em especial das cobranças com vencimento em 10/12/2017, 10/02/2018, 10/05/2018 e 10/08/2018, decerto que estava o consumidor ciente e de acordo com as premissas estabelecidas na relação contratual firmada com a instituição financeira.

Neste ponto, frisa-se que, oportunizado o contraditório, o autor/recorrente, em sede de réplica (id 8830979), não se desincumbiu de refutar o instrumento contratual e demais documentos anexados à peça de defesa, limitando-se a reiterar as teses iniciais.

A esse respeito, é sabido que a impugnação genérica apresentada em réplica não torna controversos os fatos trazidos em contestação, sobretudo quando os elementos dos autos lhes conferem verossimilhança, decerto que o ônus da impugnação específica deve recair também sobre o autor, por analogia, no aludido momento processual.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO. FATOS E DOCUMENTOS TRAZIDOS COM A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DO ARTIGO 341 DO CPC APLICADO TAMBÉM À RÉPLICA. PRECEDENTES. FALHA DO SERVIÇO AFASTADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória. 2. O autor afirma desconhecer o débito que deu origem à inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes. 3. Réu que, apesar de não mais dispor do contrato, celebrado em 2015, juntou aos autos telas impressas, para demonstrar que a dívida havia se originado de duas contas telefônicas canceladas por falta de pagamento. As respectivas faturas acompanharam a contestação. 4.
Instado a se manifestar em réplica, o autor permaneceu silente. 5. Fatos e documentos trazidos, na forma do artigo 373, II, do CPC, que, apesar de produzidos unilateralmente, foram submetidos ao contraditório, e não sofreram impugnação. 6. Ônus da impugnação especificada (artigo 341 do CPC), também aplicado à réplica, por analogia.
Precedentes. 7. Matéria trazida em inovação recursal, que não pode ser apreciada por esta Instância Revisora. 8. Correta a r. sentença recorrida. 9. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00031942020218190211, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 31/03/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2022)

Ademais, em audiência de instrução e julgamento (link disponibilizado no id 9416945), indagado pela advogada do banco e pela magistrada, o autor/recorrente confirmou a contratação do cartão de crédito, bem como sua utilização e a inexistência de ajuste acerca de prazo para encerramento da avença.

Soma-se a todo dito que, embora a contratação tenha ocorrido em meados em 2015, a presente ação somente foi ajuizada em 2022, ou seja, após longo período de utilização dos serviços, o que apenas reforça a tese de regularidade da contratação.

Portanto, conclui-se por aplicável ao caso, os recentes precedentes no sentido da validade da contratação do cartão de crédito consignado quando a informação acerca da modalidade contratada se apresenta de forma clara ao consumidor e, ainda, quando o contratante adota comportamento compatível com a avença. Vejamos:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. Resultou demonstrado nos autos a efetiva contratação do cartão de crédito. Os termos da contratação são claros, havendo menção à adesão do cartão de crédito, expressa previsão das taxas de juros, assim como autorização para reserva de margem consignável e desconto em benefício previdenciário.
A instituição financeira trouxe aos autos documento comprobatório da solicitação formal, cumprindo-se o disposto no art. 15, inciso I da Instrução Normativa INSS/PRES nº28 de 2008. Há prova, ainda, da transferência de crédito em conta corrente. Portanto, nenhuma irregularidade na contratação.
2. O autor exerceu comportamento compatível ao contrato, porque, realizou saques e compras com o cartão de crédito. Sendo assim, considerando que não houve impugnação expressa quanto à utilização do cartão, conforme verificado na réplica, resta verificada a anuência do autor quanto aos contratos realizados, sendo inequívoco que é conhecedor das condições para utilização do serviço bem como a realização dos pagamentos, conforme bem apurado pelo Juízo
a quo
. 3. Sentença mantida. Recurso ao qual se nega provimento. Ld
(TJSP; AC 1000185-41.2024.8.26.0564; São Bernardo do Campo; Turma IV Direito Privado 2; Relª Desª Léa Duarte; Julg. 20/08/2024)

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.
1.
Resultou demonstrado nos autos a efetiva contratação do cartão de crédito. Os termos da contratação são claros, havendo menção à adesão do cartão de crédito, expressa previsão das taxas de juros, assim como autorização para reserva de margem consignável e desconto em benefício previdenciário.
A instituição financeira trouxe aos autos documento comprobatório da solicitação formal, cumprindo-se o disposto no art. 15, inciso I da Instrução Normativa INSS/PRES nº28 de 2008.
Há prova, ainda, da transferência de crédito em conta corrente. Portanto, nenhuma irregularidade na contratação. 2. O autor exerceu comportamento compatível ao contrato, porque, realizou saques e compras com o cartão de crédito. Sendo assim, considerando que não houve impugnação expressa quanto à utilização do cartão, conforme verificado na réplica, resta verificada a anuência do autor quanto aos contratos realizados, sendo inequívoco que é conhecedor das condições para utilização do serviço bem como a realização dos pagamentos, conforme bem apurado pelo Juízo a quo.
3. Sentença mantida. Recurso ao qual se nega provimento. Ld (TJSP; AC 1000185-41.2024.8.26.0564; São Bernardo do Campo; Turma IV Direito Privado 2; Relª Desª Léa Duarte; Julg. 20/08/2024)

Em melhores linhas, é dizer que o contrato firmado pelas partes é plenamente válido, uma vez que, restou suficientemente demonstrado nos autos que o apelante, espontaneamente, consentiu com as cláusulas contratuais.

Em igual sentido, inclusive, já me manifestei:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03, com redação dada pela Lei nº 13.175/15. 2. A tese de que o autor intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, não se sustenta, posto que, no contrato (ID 6136095) consta expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado.
3. O contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que a Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos.
4. É certo que a efetiva utilização do cartão de crédito confirma a aceitação do consumidor aos termos do instrumento contratual, não se evidenciando prática abusiva pela instituição bancária. 5. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pela Apelante, entendo que, considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, ora Apelado, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES, ACi nº 5006253-52.2021.8.08.0011, minha relatoria, Segunda Câmara Cível, DJ 19.12.2023).

Assim, não há que se falar em nulidade da contratação a ensejar a devolução de valores e indenização por danos morais e, tampouco, em acolhimento do pedido subsidiário de conversão em “Contrato de Empréstimo Consignado”, posto que a contratação em voga reflete, de forma cristalina, a expressão de vontade do apelante.

Sobre a inviabilidade da conversão perquirida quando evidenciada a regularidade da contratação na modalidade de cartão de crédito, cito, apenas para fins de ilustração, o seguinte aresto:

CONTRATO BANCÁRIO.
Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) c. C. Inexistência de débito, restituição de valores e indenização por dano moral. Alegação de vício de consentimento.
Defeito no negócio jurídico não comprovado. Fato incontroverso e prova documental da contratação, da utilização do cartão de crédito consignado para saque e de transferência de valor para a conta de titularidade da autora. Inexistência de valores a serem restituídos e/ou compensados à demandante. Conversão em empréstimo consignado inadmitido. Nulidade. Inexistência.
Dano moral não configurado. Improcedência mantida. Recurso não provido. (TJSP; AC 1029072-93.2023.8.26.0071; Bauru; Turma III Direito Privado 2; Rel. Des. Pedro Ferronato; Julg. 20/08/2024)

Por fim, considerando o pedido recursal no sentido de que
“(...) seja o banco, ora apelado, condenado à obrigação de fazer para se estabelecer um termo final para o pagamento,
bem como readequá-lo à modalidade de empréstimo consignado, dentro das taxas de juros legais estabelecidas pelo Banco Central, quais sejam, 2,09% ao mês e 28,19% ao ano.
” (grifo nosso),
não se admitindo a conversão em “Empréstimo Consignado”, deixo de proceder à análise quanto a eventual readequação da taxa de juros, de modo que, em atenção ao princípio do
pacta sunt servanda
, devem ser mantidas as cláusulas acordadas previamente entre as partes.

Ante o exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
JOÃO CORREIA DOS SANTOS
(id 8831216) e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença que julgou improcedente a pretensão inicial voltada ao reconhecimento da nulidade da contratação e/ou sua conversão em Contrato de Empréstimo Consignado.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, majoro os honorários em 1% (um por cento), de modo que passarão a totalizar 11% do valor da causa, (originariamente estabelecido em R$ R$ 31.463,50 - id 8830957), destacando, todavia, a suspensão da exigibilidade da verba, eis que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça neste processo.

É como voto.

Vitória, 28 de agosto de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/08/2024 às 14:05:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52802628082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.